Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: NECI DE SOUZA SANTANA E ESPÓLIO DE LUIZ FERREIRA DE SANTANA Apelados: TITO ANTONIO DE SOUSA SOARES FILHO E OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Em atenção aos artigos 6o e 9o, do CPC, DIGA o apelante, após deferimento de seu pleito apresentado na petição de ID 72205970 (págs. 1-2), sobre o teor da certidão de ID 72934326, registrando a impossibilidade de proceder a intimação como pleiteado “uma vez que a parte não está cadastrada para receber intimações dessa forma”, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator